Tribunal: TJSP
Processo: 2207215-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigações
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/ MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Equívoco na apresentação do cálculo que não implica em litigância de má-fé – Penalidade afastada – Prosseguimento da execução pelo valor remanescente, conforme cálculo efetuado pela contadoria do juízo - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207215-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
MARCELO TOLEDO MATUOKA, é agravada MARIA APARECIDA CUSTÓDIO
FERRO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, tornando definitiva a liminar concedida à fls.
509. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207215-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48508
2-g

COMARCA: ATIBAIA 4a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): MARCELO TOLEDO MATUOKA
AGRAVADO(S): MARIA APARECIDA CUSTÓDIO FERRO DE CARVALHO
JUIZ (A): JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
VOTO No 48508
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS/
MANDATO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Equívoco na apresentação do cálculo que não implica em
litigância
de
má-fé

Penalidade
afastada

Prosseguimento da execução pelo valor remanescente,
conforme cálculo efetuado pela contadoria do juízo -
Decisão reformada Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra r.
decisão de fls. 22/25, que reconheceu excesso de execução e condenou o
agravante por litigância de má-fé, em execução de título extrajudicial
fundada em prestação de serviços advocatícios. O agravante sustenta, em
suma, que o erro de cálculo não configura litigância de má-fé;
inadmissibilidade de devolução de quantia, visto que a agravada ainda lhe
deve.
O recurso foi processado no efeito suspensivo,
com resposta (fls. 514/530).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207215-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48508
3-g
A execução originária do presente recurso foi
interposta pelo agravante visando ao pagamento de R$16.684,87, tendo em
vista o inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios,
firmado em 21/02/2017.
Regularmente citada (fls. 64
autos origem), a
agravada não efetuou o pagamento nem ofereceu bens à penhora, razão
pela qual o agravante requereu a constrição do imóvel de matrícula no
12.715 (fls. 65/66), o que lhe foi deferido, sendo levado a leilão.
Após receber telegrama do leiloeiro, a agravada
peticionou alegando que nunca havia sido citada; que o agravante tinha
conhecimento de seu endereço, omitindo-o para prejudicá-la; restou
inadimplente por problemas pessoais; inadmissibilidade do processo correr
em segredo de justiça; alegou, ainda, excesso de penhora, requereu a
anulação de leilão, bem como o parcelamento do débito nos termos do art.
916, do CPC. Ato contínuo, a agravada efetuou o pagamento do débito
(R$20.397,88), pleiteando o cancelamento do leilão em hasta pública e a
extinção da execução (fls. 360/362; fls. 363/366 autos origem).
Reputando insuficiente os depósitos efetuados, o
agravante pleiteou o pagamento do saldo remanescente no importe de
R$4.392,68; com o que não concordou a agravada apontando como devido
o valor de R$1.805,26. Diante da divergência, os autos foram encaminhados
à contadoria judicial, que apurou saldo devedor de R$204,83 (fls. 430

autos origem).
O agravante não concordou com o cálculo
apresentado, afirmando que a contadoria não incluiu na soma a multa de
10% prevista no art. 523, do CPC. A agravada manifestou-se, invocando a
inaplicabilidade da referida multa, posto tratar-se de execução de título
extrajudicial, oportunidade em que o agravante apresentou suas 'sinceras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207215-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48508
4-g
desculpas' pelo lapso, apresentando como devido o valor de R$1.679,62
(fls. 446/448 autos origem).
Com efeito, de acordo com cláusula sexta do
contrato “Para execução do serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO, honorários de R$17.000,00, cujo pagamento em 17 (dezessete) parcelas
iguais de R$1.000,00 (hum mil reais), vencendo a primeira no ato da assinatura da minuta
(21/02/2017), e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes” (fls. 20 autos
origem).
A agravada efetuou o pagamento de apenas três
parcelas, ficando inadimplente na quantia de R$14.000,00, motivando a
propositura, em outubro/2018, da execução originária do presente recurso,
ocasião em que o agravante atualizou o débito perfazendo a quantia de
R$16.684,87.
Quando
dos
pagamentos
efetuados
pela
agravada em janeiro/2020 (R$17.868,93 + R$2.528,95 = R$20.397,88), o
débito atualizado perfazia a quantia de R$22.309,62. Em junho/2020, a
agravada efetuou outro depósito, no importe de R$1.805,26 (fls. 424 autos
origem).
Assim sendo, descontando-se referido depósito
(R$1.805,26) do valor remanescente atualizado (R$2.006,60), resultará em
saldo devedor em favor do agravante, no importe de R$204,83 (atualizado
até julho/2020), conforme atestado pela contadoria do juízo (fls. 430 autos
origem).
Posto isto, não se vislumbra, por ora, a ocorrência
de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, cuja
discussão processual teve limites razoáveis, sendo certo que a
apresentação equivocada de cálculos não implica em litigância de má-fé.
Todavia, ficam as partes advertidas desde já quanto às condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207215-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48508
5-g
temerárias, tendentes a induzir o juízo a erro, bem como deslealdade
processual, que podem modificar a situação e extrapolar os limites
aceitáveis da discussão processual.
Deste modo, a r. decisão merece modificação,
para o fim de determinar que a agravada efetue o pagamento do valor
remanescente de R$204,83, bem como para afastar a condenação ao
pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, por litigância
de má-fé.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, tornando definitiva a liminar concedida à fls. 509.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator